Tribunal: TJSP
Processo: 1002849-45.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade bem

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade bem reconhecida no caso concreto, uma vez que as taxas pactuadas são muito superiores à da taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na espécie. Restituição em dobro devida, com base parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, porque não se pode falar em engano justificável Danos morais, ademais, configurados, com indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Verba honorária sucumbencial adequadamente fixada na origem, a qual se majora tão somente por força do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.